Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-23.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021584-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E SOUSA - CPF: 735.532.981-20 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR DIAS DE SOUZA - CPF: 708.106.211-34 (RECORRENTE), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO EMBARGADO JUDICIALMENTE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR - DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As partes formalizaram contrato de compra e venda de lote que posteriormente foi objeto de distrato e o valor pago por ele foi utilizado para aquisição de outro lote da recorrente no empreendimento denominado “CHÁCARA DE RECREIO PARAISO”.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o empreendimento objeto desta demanda - “CHÁCARA DE RECREIO PARAISO DOS LAGOS” - foi embargado pelas autoridades competentes. Senão, vejamos:

Assim, a parte recorrida faz jus à rescisão contratual com a restituição da integralidade dos valores pagos por ter sido a rescisão motivada por descumprimento contratual por parte da recorrente, não havendo que se falar em retenção de valores.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA LOTE – CHÁCARA DE RECREIO – EMBARGO DA OBRA - QUESTÕES AMBIENTAIS – RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR – MULTA PENAL – INVERSÃO – DANO MORAL – INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato de compra e venda foi motivada por irregularidades no empreendimento consistente no embargo da obra por ausência de licença ambiental e restrições administrativas, configurado esta o descumprimento contratual pelo promitente vendedor. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ. (...)” (N.U 1020234-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023